Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-32.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006385-32.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), AURINETH RODRIGUES TITO - CPF: 014.726.551-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em observância ao Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do STF e à Resolução CNJ n. 547/2024. O apelante sustenta que adotou medidas administrativas de cobrança, implementou mecanismos extrajudiciais de regularização tributária e protesto, observou os termos de cooperação firmados e não permaneceu inerte no processo, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de comprovação das providências exigidas pelo Tema n. 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024; e (ii) estabelecer se a inércia do ente público quanto ao cumprimento de determinação judicial caracteriza ausência de interesse de agir, ainda em execução fiscal ajuizada antes da fixação da tese vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema n. 1.184 do STF condiciona o ajuizamento e o regular prosseguimento das execuções fiscais de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ao protesto do título, ressalvada justificativa fundada em eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece diretrizes para a racionalização das execuções fiscais e admite a extinção dos processos de baixo valor sem movimentação útil, quando ausentes os requisitos definidos pelo precedente vinculante.

5.

O regime de transição fixado pelo STF autoriza os entes federados, nas execuções fiscais já em curso, a requererem a suspensão do processo para adoção das providências exigidas, desde que comuniquem ao juízo e demonstrem seu cumprimento.

6.

A mera juntada de demonstrativo atualizado do débito e a formulação de pedidos genéricos de constrição patrimonial não configuram movimentação útil nem comprovam a adoção das medidas extrajudiciais exigidas.

7.

A inércia do exequente diante de determinação judicial específica para comprovar o atendimento das exigências do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

8.

A autonomia administrativa e tributária do Município não afasta a incidência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, cabendo aos entes federados apenas disciplinar a forma de implementação das diretrizes estabelecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir quando o ente público deixa de comprovar as providências exigidas pelo Tema n. 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

2.

O regime de transição do Tema n. 1.184 do STF impõe ao exequente o dever de demonstrar a adoção das medidas prévias ou requerer a suspensão do processo para implementá-las.

3.

O simples peticionamento desacompanhado de diligências efetivas não constitui movimentação útil apta a justificar o prosseguimento da execução fiscal.

4.

A autonomia municipal não autoriza o afastamento das diretrizes fixadas em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, princípio da eficiência administrativa; CPC, art. 10, art. 485, VI e § 3º; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de
Município de Tangará da Serra
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em observância ao entendimento firmado no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e às diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, inicialmente, o descumprimento do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024,
firmado entre o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e o Município
, alegando que o referido ajuste estabeleceu a vedação de atos extintivos em execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao exercício de 2020.

Aduz que jamais permaneceu inerte quanto à cobrança administrativa dos créditos tributários, asseverando que sempre disponibilizou meios destinados à regularização dos débitos pelos contribuintes.

Afirma que cumpriu integralmente as determinações constantes da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, noticiando a implementação do Processo Extrajudicial de Cobrança – PEX, com fundamento na Lei Ordinária Municipal n. 6.660/2024, bem como a adoção de medidas administrativas de conciliação e regularização tributária por intermédio do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, nos exercícios de 2025 e 2026.

Acrescenta que celebrou o Termo de Cooperação Técnica n. 0003/ADM/2025 com o Tabelionato do 2º Ofício da Comarca de Tangará da Serra, destinado à cobrança administrativa mediante protesto, sustentando, assim, a plena observância das exigências estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça para a cobrança extrajudicial dos créditos municipais.

Defende a existência de movimentação útil no processo executivo, argumentando que, desde a petição inicial, formulou requerimento de citação por via postal, bem como postulou a adoção de medidas constritivas para a hipótese de insucesso da diligência citatória, tendo reiterado tais pleitos em emenda apresentada nos autos.

Assinala que não pode ser imputada ao exequente eventual paralisação do feito decorrente da ausência de providências pelo Juízo de origem, afirmando que a alegada falta de movimentação útil decorreu de inércia do próprio aparato judiciário, e não de desídia da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da observância do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024, da conformidade das providências adotadas pelo Município com as exigências da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, bem como da inexistência de inércia processual por parte do exequente, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal em seus ulteriores termos.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de
Município de Tangará da Serra
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em observância ao entendimento firmado no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e às diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Denota-se dos autos que o Município de Tangará da Serra propôs a Ação de Execução Fiscal, contra

Aurineth Rodrigues Tito
, visando o recebimento do valor de R$ 1.391,07 (mil trezentos e noventa e um reais e sete centavos), indicado nas Certidões de Dívida Ativa n
os
. 15091, 15092 e 15093.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“Considerando que o caso se amolda perfeitamente às premissas estabelecidas no art. 1°, §1° da Resolução n° 547/CNJ assim como nos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 1.184, forte no art. 10 do CPC, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste expressamente quanto à extinção do feito.

Após, voltem-me conclusos.“. (id. 373605893).

Por meio do petitório de id. 373605896, o Exequente limitou-se a juntar relatório atualizado do débito e a reiterar requerimentos genéricos de adoção de medidas constritivas, tais como pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD e ANOREG, bem como expedição de mandado de penhora, sem comprovar a prévia adoção de medidas extrajudiciais voltadas à satisfação do crédito ou demonstrar a efetiva existência de diligências úteis aptas a impulsionar o feito, nos moldes preconizados pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Sendo assim, o Juízo a quo proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...] Registre-se, ainda, que o exequente foi devidamente intimado para promover o regular prosseguimento do feito e indicar medidas úteis à satisfação do crédito, contudo permaneceu inerte. Ademais, verifica-se que o processo se encontra sem movimentação útil há mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis, sem a efetiva localização do devedor ou qualquer diligência eficaz à satisfação do crédito.

Cumpre enfatizar que, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 568), não se considera movimentação útil o mero peticionamento desprovido de eficácia concreta, sendo imprescindível a prática de atos que conduzam à localização do devedor ou à constrição patrimonial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor em situações semelhantes, em atenção ao entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1.184 e às diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ:

[...]

Oportuno mencionar que a ausência de interesse processual é matéria de conhecimento de ofício, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

Logo, impõe-se a extinção imediata deste feito.

Com essas considerações, com base no Tema de Repercussão Geral nº 1.184/STF, JULGO EXTINTA a execução fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI e §3º, do CPC.

Sem custas. Deixo de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o executado sequer foi citado e/ou não constituiu advogado.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos. [...]”. (id. 373605898).

Contra essa decisão, o Município de Tangará da Serra interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2019, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

No caso concreto, verifica-se que foi determinada a intimação do Município Exequente para que promovesse as providências exigidas pela recente disciplina administrativa e pelo entendimento jurisprudencial consolidado acerca das execuções fiscais de baixo valor.

Conforme se extrai dos autos, o Exequente foi regularmente cientificado da determinação judicial, dispondo de prazo suficiente para adotar as medidas cabíveis e demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos. Todavia, deixou transcorrer integralmente o prazo assinalado sem apresentar manifestação apta a atender ao comando judicial, permanecendo inerte quanto às providências que lhe incumbiam.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, cumpre assinalar que a autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não possui o condão de afastar a incidência de entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quando destinado a conferir efetividade ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

Com efeito, o próprio Tema n. 1.184 da repercussão geral ressalvou a competência constitucional dos entes federados, não para afastar ou relativizar as diretrizes nele estabelecidas, mas para disciplinar a forma de sua implementação, preservada a autonomia administrativa de cada ente. Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal fixou, de maneira expressa, as providências mínimas a serem observadas para o ajuizamento e o regular prosseguimento das execuções fiscais de baixo valor.

Na hipótese dos autos, contudo, a controvérsia não gravita em torno da autonomia tributária do Município ou da possibilidade de cobrança judicial de seus créditos. O ponto central reside no descumprimento de determinação judicial específica, pela qual o Exequente foi expressamente intimado a demonstrar a adoção das medidas exigidas pela novel disciplina administrativa e jurisprudencial, deixando, entretanto, de cumprir satisfatoriamente o comando emanado pelo Juízo de origem.

Desse modo, a extinção do feito não decorreu da fixação de limite econômico pelo Poder Judiciário ou de indevida interferência na competência municipal, mas da ausência de atendimento à determinação judicial destinada a aferir a presença dos pressupostos necessários ao regular desenvolvimento da execução fiscal, circunstância que inviabiliza o prosseguimento da demanda.

Portanto, sem maiores delongas, ausentes os pressupostos necessários ao válido e regular desenvolvimento do processo executivo, impõe-se a manutenção da sentença, com o consequente desprovimento do presente recurso de apelação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026